Tribunal: TJBA
Processo: 8029456-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029456-67.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SINOMA WIND POWER BLADE (BRAZIL) LTDA

Advogado(s)
:
CAROLINA OLIVEIRA SERRA DA SILVEIRA

AGRAVADO: GREENGOLD DO BRASIL MULTIMODAL LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
STELLA REGINA OLIVEIRA SAMMARCO, CAMILA MENDES VIANNA CARDOSO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a Agravo de Instrumento, mantendo a exigência de caução em dinheiro para suspensão da exigibilidade de faturas decorrentes de sobrestadia. A embargante sustenta omissão e contradição no julgado, ao argumento de que não teria sido considerado o entendimento atualizado da ANTAQ, especialmente o Acórdão nº 521/2025, que enquadraria greve como caso fortuito ou força maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, aptas a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita, destinando-se apenas a sanar omissão, contradição interna, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito. 2. A omissão relevante é aquela referente a ponto que deveria ter sido apreciado e não o foi, conforme art. 1.022 e parágrafo único do CPC/2015, o que não se verifica no caso concreto. A contradição passível de correção é a interna ao julgado, inexistente quando a fundamentação e o dispositivo se mostram coerentes entre si. 3. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa, clara e motivada a tese relativa à greve dos servidores da Receita Federal, qualificando-a como fortuito interno, risco inerente à atividade de comércio exterior. 4. A alegação de desconsideração de entendimento da ANTAQ revela mero inconformismo com a conclusão adotada, configurando tentativa de reexame do mérito, incabível na via aclaratória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à revisão do enquadramento jurídico adotado no acórdão, quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 8029456-67.2025.8.05.0000
, em que figura como Embargante
SINOMA WIND POWER BLADE (BRAZIL) LTDA
e como Embargados
GREENGOLD DO BRASIL MULTIMODAL LTDA

E OUTROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, de de 2026.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator